Tribunal: TJSP
Processo: 1500113-28.2019.8.26.0578
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Júri – Indícios de materialidade e autoria delitivas de conduta aparentemente impelida por animus necandi – Elementos suficientes à pronúncia
Preceitua o art. 413 do CPP, que foi recepcionado pelo art. 5o, inc. XXXVIII, da CF/88, bastar à pronúncia a existência de indícios de materialidade, autoria, e de que a conduta teria sido aparentemente impelida por animus

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Júri – Indícios de materialidade e autoria delitivas de conduta aparentemente impelida por animus necandi – Elementos suficientes à pronúncia
Preceitua o art. 413 do CPP, que foi recepcionado pelo art. 5o, inc. XXXVIII, da CF/88, bastar à pronúncia a existência de indícios de materialidade, autoria, e de que a conduta teria sido aparentemente impelida por animus necandi, não sendo possível, nessa fase processual, aprofundar-se nas provas ou na análise de elementos de cognição que tenham sido juntados aos autos.

Recurso em Sentido Estrito – Júri – Manutenção de qualificadoras – Fase processual na qual vigora o princípio in dubio pro societate – Entendimento
A sentença de pronúncia constitui um juízo de admissibilidade da acusação, para que seja decidida no plenário do Júri. As circunstâncias qualificadoras eventualmente reconhecidas podem, assim, ser excluídas apenas na hipótese de serem manifestamente improcedentes, não encontrando qualquer apoio nos autos, pois vigora o princípio in dubio pro societate.